Tribunal: TJDFT
Processo: 0705188-04.2018.8.07.0010
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-01
Data de publicação: 2020-04-24

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. BUSCA E APREENSÃO EM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. INFORMAÇÕES INCOMPLETAS DO VEÍCULO NO CONTRATO. PETIÇÃO INICIAL. INDEFERIMENTO. EMENDA DESNECESSÁRIA. DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR NOS AUTOS. VINCÚLO JURÍDICO DEMONSTRADO.
1. De acordo com o art. 3o do Decreto-Lei 911/69, nas obrigações contratuais garantidas por alienação fiduciária, o credor pode, desde que comprovada a mora (Súmula 72/STJ), requerer contra o devedor a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente.
2. Não há falar em irregularidade da vinculação jurídica por falta de informações no instrumento contratual, quando apresentados documentos hábeis a individualização do objeto da lide, assim como da propriedade do bem dado em garantia.
3. Apelação conhecida e provida. Sentença anulada.